Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704566-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: HELECIO OLIVEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0718114-31.2020.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como determinou ao réu a identificação formal do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais. Equivocadamente o despacho de ID 33318201 determinou a intimação do agravado, enquanto competia ao agravante manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do pedido de exclusão das astreintes, da concessão de prazo razoável cumprimento da decisão judicial e da desobrigação em apresentar planilha de cálculos em razão da preclusão das matérias Dessa forma, consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2022 14:12:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador